Tribunal: TJMT
Processo: 1004331-75.2021.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004331-75.2021.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Licenças, Gestante / Adotante / Paternidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CAMILA PERCILYANA DE LIMA E SILVA ALVES - CPF: 068.743.116-62 (JUIZO RECORRENTE), SULAMITA LUISA DE LIMA E SILVA RIZZA - CPF: 062.336.856-05 (ADVOGADO), MAGNÍFICO REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRIDO), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), RODRIGO BRUNO ZANIN - CPF: 251.503.268-01 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA PERCILYANA DE LIMA E SILVA ALVES - CPF: 068.743.116-62 (RECORRIDO), SULAMITA LUISA DE LIMA E SILVA RIZZA - CPF: 062.336.856-05 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (JUIZO RECORRENTE), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA. (Participaram do julgamento : Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des Marcio Vidal (convocado)).

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA
–
SERVIDORA PÚBLICA -
LICENÇA MATERNIDADE DE 180 DIAS

-
PEDIDO
ADMINISTRATIVO
INDEFERIDO
–
AFRONTA
À LEI COMPLEMENTAR 04/1990

-
VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO -

SENTENÇA RATIFICADA
.

O
artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar nº 330, de 10 de setembro de 2008, prevê que é direito da servidora gestante a licença maternidade pelo período de cento e oitenta dias.

Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que falar em reforma da sentença reexaminada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de se
ntença proferida pelo juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº
1004331-75.2021.8.11.0006
impetrado por
CAMILA PERCILYANA DE LIMA E SILVA ALVES contra suposto ato coator praticado pelo REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT)
,
que constou
“
determino à parte impetrada que proceda no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) com a prorrogação do direito à licença maternidade que goza a parte impetrante, pelo período remanescente de 60 (sessenta) dias, em consonância com o art. 235, da Lei Complementar n. 04/1990
”
.

A sentença revisada concedeu a
segurança, e confirmou

a liminar anteriormente deferida.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, nos autos do Mandado de Segurança nº
1004331-75.2021.8.11.0006
impetrado por
CAMILA PERCILYANA DE LIMA E SILVA ALVES contra suposto ato coator praticado pelo REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT)
,
que constou
“
determino à parte impetrada que proceda no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) com a prorrogação do direito à licença maternidade que goza a parte impetrante, pelo período remanescente de 60 (sessenta) dias, em consonância com o art. 235, da Lei Complementar n. 04/1990
”
.

Extra
i-se dos autos que a impetrante,
requereu licença maternidade, após o nascimento de sua filha, em data de 12/01/2021, mas que somente fora concedido o período de 120 (cento e vinte) dias, até a data de 11/05/2021, a despeito da legislação estadual concernente a matéria.

Assim,
ingressou com Mandado de Segurança
para que fosse concedida a licença maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias
, que foi concedida pelo Juízo

a quo
.

Extrai-se da análise dos autos que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos no processo, não merecendo qualquer tipo de reparo.

É sabido que o
benefício de licença à gestante está previsto no artigo 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal, sendo aplicável
aos servidores públicos, por força do artigo 39, §3º, do diploma citado, na modalidade indenizada.

Em análise perfunctória, convém destacar, que o legislador ao dispor sobre os direitos sociais, no artigo 6º da CF, não fez qualquer diferenciação quanto à forma de ingresso do servidor no serviço público, garantindo, de forma isonômica, a todas as servidoras em Licença Gestante/Maternidade o direito subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco meses após o parto.

Todavia, o artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar nº 330, de 10 de setembro de 2008, prevê que é direito da servidora gestante a licença maternidade pelo período de cento e oitenta dias.

A propósito, colaciono o dispositivo legal:

“Art. 235: Será concedida licença à servidora gestante por um período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, mediante inspeção médica”
.

Neste sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO — GRAVIDEZ —LICENÇA-GESTANTE— PERÍODO DECENTOEOITENTA(180) DIAS — DIREITO ASSEGURADO — ARTIGO 235 DA LEI
COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4, DE 15 OUTUBRO DE 1990.

A servidora pública, não obstante, possuir vínculo precário com a Administração, decorrente de contrato de trabalho temporário, possui direito à estabilidade enquanto estiver em gozo deLICENÇA-GESTANTE, cujo período será de CENTO e OITENTA(180) dias, em aplicação do artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990. Segurança deferida.(TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 1010172-74.2018.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Julgado em 07/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, bem como a violação do direito líquido e certo.

Ante o exposto,

RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023